Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id. 13401546, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como ainda, para que no mesmo prazo, manifeste-se também sobre o pedido de suspensão pleiteado na petição de id. 13433887. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora